Tribunal: STF
Processo: RE 418060
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-05
Data de publicação: 2006-12-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL.
Para se chegar a conclusão diversa
   daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário
   reexaminar os fatos da causa, a fim de se verificar se estão
   devidamente comprovadas as comunicações, tanto a respeito do
   parecer prévio do TCE, quanto a respeito da sessão de julgamento
   das contas impugnadas, sendo incabível para isso o recurso
   extraordinário. Óbice da Súmula 279 desta Corte.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.